Tribunal: STF
Processo: RE 1505249
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5°; e 201, caput e §14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insurge-se o INSS quanto ao cômputo do tempo comum no intervalo 06/09/2012 a 29/09/2012, aduzindo que o tempo em aviso prévio não pode ser computado como tempo de contribuição.



    Em relação ao tempo especial de 01/11/2016 a 07/05/2018, sustenta que não há comprovação do uso do método NHO-01 da Fundacentro ou da NR-15, exigidos para comprovar a exposição ao agente nocivo ruído após 18/11/2003 (Tema 174 TNU).



    Decido.



    CÔMPUTO DE TEMPO EM AVISO PRÉVIO INDENIZADO



    Acerca da possibilidade de cômputo como tempo de serviço e carência do período de aviso prévio indenizado, sobre o qual não incide contribuição previdenciária, destaco que a jurisprudência encontra-se pacificada junto ao STJ nos termos do decidido nos autos do AgRg no REsp 1383613/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/09/2014, DJe 10/10/2014), segundo a qual o tempo de aviso prévio deve ser computado para todos os fins, inclusive como tempo de serviço, na forma do art. 487, §1º, da CLT. Nesse sentido:



    (...)



    Saliento ainda que, no dia 26/02/2021, foi publicado o acórdão relativo aoTema 250 da TNU (PEDILEF 0515850-48.2018.4.05.8013/AL), tendo sido firmada tese no seguinte sentido: O período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria.



    (...)



    Caso Concreto



      No caso dos autos, consta na CTPS que o último dia efetivamente trabalhado na empresa Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana Ltda. foi em 05/09/2012, sendo a data de saída anotada em 29/09/2012 (evento 1, PROCADM4, p. 6 e 10). Logo, o período de 06/09/2012 a 29/09/2012 corresponde ao aviso prévio indenizado. 



    E, nos termos da jurisprudência acima colacionada, o período deve ser averbado ao tempo de contribuição da parte autora e computado para cálculo da aposentadoria, inclusive como carência. 



    Portanto, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso do INSS no ponto. 



    TEMPO ESPECIAL 



    Agente Nocivo Ruído



    (...)



     



    a) Período de 03/06/1992 a 23/03/1993



    De 03/06/1992 a 23/03/1993, o autor trabalhou para CONSTRUTORA ERNESTO WOEBCKE S/A como servente no canteiro de obras. Segundo formulário PPP (1.4, p. 68/69), as atividades do autor consistiam em "Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas, preparar canteiro de obra, limpar a área e compactar solos, limpar máquinas e ferramentas. Realizar escavações e preparar massa de concreto", ficando exposto a ruído (não quantificado).



    Do laudo técnico da empresa (1.4, fls. 71/83), verifica-se que o ruído durante a etapa de concretagem (similar às atividades descritas pelo formulário - p. 78) advinham do uso de vibrador e betoneira e eram superiores a 80dB(A).



    Tratando-se de atividade anterior a 28/04/1995, e comprovada a exposição a ruídos superiores a 80 dB(A) de modo ao menos habitual, deve ser reconhecido o tempo especial de 03/06/1992 a 23/03/1993.



    b) Período de 28/03/1995 a 26/11/1997



    De 28/03/1995 a 26/11/1997, o autor trabalhou na IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE como servente/pedreiro. Segundo formulário PPP (1.4, p. 66/67), suas atividades consistiam em: (...)



    O formulário consigna exposição a poeira mineral, álcalis e ruído (sem quantificar).



    A prova dos autos não permite o enquadramento por categoria profissional (trabalhador da construção civil) até 28/04/1995, porquanto não há comprovação de que as atividades eram exercidas em edifícios, barragens, pontes e torres, o que caracterizaria periculosidade conforme item 2.3.3 do Decreto 53.831/64.



    Quanto ao agente ruído, além de não ter quantificação, verifica-se que, pela diversidade das atividades desenvolvidas, bem como pela inexistência de uma fonte de ruído específica, concluise que a exposição não era sequer habitual.



    No que se refere ao cimento (álcalis cáusticos), esta Turma Recursal firmou posicionamento no sentido de que não há direito ao enquadramento da atividade especial no desempenho da função de pedreiro/servente pelo contato com cimento. 



    O entendimento da TRU4 e da TNU está firmado no mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONSTRUÇÃO CIVIL. FUNÇÃO DE PEDREIRO/ SERVENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE PONTOS APRESENTADOS NO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ESPECILIDADE PELA EXPOSIÇÃO AO AGENTE CIMENTO. 1. Não há nulidade do acórdão recorrido quando há manifestação, mesmo que de forma sucinta, sob ponto questionado no recurso. 2. Cerceamento de defesa não caracterizado diante da ausência de informações precisas acerca das atividades efetivamente desempenhadas pelo demandante para viabilizar a realização de perícia judicial. 3. O mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins previdenciários (Súmula nº 71 da TNU). Aplicação analógica da Questão de Ordem nº 13 da TNU. 4. Agravo improvido. (5038409- 65.2011.4.04.7100, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora Jacqueline Michels Bilhalva, juntado aos autos em 06/06/2017, grifei)



    (...)



    c) Período de 11/03/2004 a 29/09/2012



    De 11/03/2004 a 29/09/2012, o autor trabalhou para empresa PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA. como servente. Segundo PPP (1.4, fls. 84/85), suas atividades consistiam em: (...)



    O formulário aponta exposição a fator de risco ergonômico, ruído do trânsito de 73 dB(A), radiação não ionizante e risco de acidente.



    O ruído consignado no PPP, de 73 dB(A), está abaixo do limite de tolerância de 85 dB(A).



    Os riscos ergonômicos e de acidentes não estão previstos na legislação previdenciária como ensejadores do enquadramento da atividade como especial.



    Por fim, quanto às radiações não ionizantes, a descrição das múltiplas atividades desempenhadas pelo demandante permite concluir que a exposição não se dava de modo habitual e permanente, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da especialidade do labor.



    (...)



    d) Período de de 01/07/2013 a 07/05/2018



    De 01/07/2013 a 07/05/2018, o autor trabalhou para empresa VIDA PRODUTOS E SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO BIOLÓGICO LTDA, como auxiliar de serviços gerai no setor "Peneiras" (evento 64, PPP1):



    (...)



    O formulário PPP encontra-se regularmente preenchido, com indicação de responsáveis técnicos em todos os intervalos.



    Considerando que as atividades desenvolvidas foram sempre as mesmas, no mesmo setor, bem como que a média dos ruídos indicados no intervalo de 01/07/2013 a 31/10/2016, coincide com os valores apresentados nos intervalos posteriores, acima de 85dB(A) aferidos de acordo com a metodologia da NR-15, conclui-se que deve ser reconhecido o tempo especial em todo intervalo laborado de 01/07/2013 a 07/05/2018.



    TEMPO TOTAL E BENEFÍCIO DEVIDO



    Somando os intervalos reconhecidos judicialmente de tempo urbano (06/09/2012 a 29/09/2012) e de tempo especial (de 01/10/1980 a 29/10/1983, de 02/04/1984 a 21/01/1986, de 03/06/1992 a 23/03/1993 e de 01/07/2013 a 07/05/2018), aos períodos já reconhecidos administrativamente, verifica-se que o autor conta com o tempo de contribuição total nos termos das tabelas abaixo.



    (...)



    Em 07/05/2018 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7º, inc. I, com redação dada pela EC 20/98). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada (90.27 pontos) é inferior a 95 pontos (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015).



    Cálculos no Juízo de origem de acordo com os critérios fixados na sentença, em relação aos quais não houve recurso.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente